Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702588-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ART. 523, § 2o, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em 12/8/2019, o agravante propôs cumprimento de sentença, tendo apontado como devido, inicialmente, o valor de R$338.307,83 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e sete reais e oitenta e três centavos). A agravada foi intimada em 02/09/2019 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando excesso de execução, ao argumento de que o valor devido seria apenas R$259.996,98 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Na sequência, os autos foram enviados à Contadoria para verificação do valor efetivamente devido. Como não havia notícia de pagamento, o agravante requereu a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, o que foi deferido pela decisão de ID 56178866. Após sucessivas impugnações aos cálculos, chegou-se ao valor atualizado de R$ 514.200,56 (quinhentos e quatorze mil duzentos reais e cinquenta e seis centavos). Porém, em 21/8/2020, a agravada apresentou comprovante de depósito realizado em 9/9/2019, no valor de R$259.996,98 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). A executada alegou que não teria juntado o comprovante à época do depósito por equívoco. Diante disso, como o valor incontroverso foi depositado dentro do prazo para pagamento voluntário, apesar do atraso na juntada do comprovante, o Juízo da origem concluiu pela não incidência das cominações previstas no art. 523, §1o, do CPC sobre a parcela já depositada. 2. A agravada foi intimada do cumprimento de sentença em 2/9/2019, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, findaria em 23/9/2019. Dessa forma, a despeito da agravada ter trazido aos autos o comprovante de pagamento somente em 21/8/2020, observa-se que o valor tido por incontroverso foi efetivamente depositado em 9/9/2019, ou seja, dentro do prazo legal para pagamento voluntário. 3. Ainda que a decisão de ID 56178866 tenha determinando a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre todo o valor exequendo, a posterior comprovação de que a executada realizou o pagamento de valor parcial dentro do prazo legal enseja a aplicação do teor do § 2o do art. 523 do CPC, de modo que é devida a incidência da multa e dos honorários somente sobre o restante do valor devido. Precedentes. 4. A ausência de informação nos autos acerca do pagamento realizado se deve ao fato de a agravada ter vinculado o depósito ao processo originário (ação de conhecimento), e não ao cumprimento de sentença, que tramitou em autos apartados por ter se iniciado antes do trânsito em julgado da ação principal. Portanto, não se verifica que a CAESB tenha omitido o pagamento propositadamente, mesmo porque tal fato seria passível de causar dano à própria agravada, que suportaria o pagamento em duplicidade. Nesse sentido, o mero equívoco em relação à vinculação do depósito à ação de conhecimento não deve ser confundido com eventual litigância de má-fé, haja vista que não se vislumbra, na espécie, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. 5. O agravante noticiou nos autos que a agravada teria descumprido a determinação contida na sentença exequenda, ao argumento de que a executada teria emitido a fatura de janeiro de 2020 em desconformidade com os termos da decisão judicial, cobrando valores a maior (ID 53241849). Na oportunidade, a CAESB alegou que a forma de hidrometração definida na sentença seria desfavorável ao exequente, razão pela qual propôs a renúncia da pretensão judicial com o retorno ao estado anterior (ID 54875162). Contudo, a despeito de tal controvérsia acerca da forma de faturamento determinada no título executivo, percebe-se que a questão foi dirimida no curso do cumprimento de sentença pela decisão de ID 56178866, na qual o Juízo a quo determinou à CAESB o refaturamento do consumo de água a partir de janeiro de 2020, aplicando-se os termos do art. 106, II, da Resolução 14/2011 da ADASA, conforme constou do acórdão que julgou a apelação. Destaca-se que, na sequência, a executada obedeceu ao comando judicial e apresentou as faturas revisadas, segundo se extrai da petição de ID 64936677. 6. Portanto, não se verifica que a agravada tenha agido de má-fé ou deixado de cumprir com as decisões jurisdicionais. Nesse sentido, não se vislumbra violação ao disposto no art. 77, IV, do CPC, de modo que não há falar em aplicação da multa prevista no §2o do mesmo dispositivo legal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de encargos sobre todo o débito perseguido no cumprimento de sentença, diante da ausência de voluntariedade do pagamento, porquanto o levantamento foi condicionado à discussão da impugnação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023